Tribunal: TJMT
Processo: 1044128-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044128-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 310.276.148-84 (AGRAVANTE), MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 100.853.178-29 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 362.689.091-00 (AGRAVANTE), MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO - CPF: 094.176.238-69 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO - CPF: 329.889.238-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. REJEITADAS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ESSENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido de Indenização, por meio da qual o juízo de origem homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares, rejeitou alegações de nulidade e declarou encerrada a fase de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que homologa laudo pericial e encerra a instrução, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ; (ii) verificar se o laudo pericial produzido apresenta vício essencial que justifique sua nulidade ou a necessidade de realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é cabível quando a decisão impugnada apresenta urgência processual e risco de prejuízo irreversível, nos termos do Tema 988 do STJ, como ocorre na hipótese de homologação de laudo técnico contestado que serve de base para o encerramento da fase probatória.

4. As razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, uma vez que enfrentam especificamente os fundamentos da decisão agravada, não se limitando à repetição de argumentos anteriores.

5. A realização de nova perícia é medida excepcional, cabível apenas quando a prova anterior se revela insuficiente ou tecnicamente deficiente (artigo 480 do CPC), o que não se verifica no caso.

6. A discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não constitui, por si só, motivo suficiente para sua nulidade ou substituição, tampouco caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que homologa laudo pericial e encerra a instrução probatória, quando há risco de comprometimento do contraditório e da efetividade processual. 2. A realização de nova perícia somente se impõe quando a prova técnica existente for insuficiente ou deficiente, não sendo admitida com base em mera insatisfação da parte.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-MG, AI 46064558420248130000, Rel. Des.a Evangelina Castilho Duarte, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Patrícia Almeida Ribeiro

e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização n. 0000992-60.2018.8.11.0094, ajuizada em face de
Edson Marcos Melozzi e outros
.

O Juiz singular rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares.

Em síntese, os Agravantes sustentam nulidade do laudo pericial por violação aos artigos 473, 479 e 480 do CPC.

Alega, dentre outras teses, que o perito não apresentou metodologia adequada, tampouco observou as normas técnicas aplicáveis, e deixou de indicar o objeto da perícia, o método empregado, a finalidade do laudo e os parâmetros utilizados.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade do laudo pericial e determinar a realização de nova perícia.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 335257354).

Contraminuta juntada no Id. 343084358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Eminentes Pares,

Os Recorridos arguiram o
não cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento
, por inexistência de hipótese taxativa prevista no artigo 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justifique a mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

A preliminar não merece acolhimento.

Na decisão agravada, o Julgador não apenas homologou o laudo pericial, como também encerrou a fase de instrução probatória e designou audiência de instrução e julgamento. Quando impugnada sob alegação de nulidade substancial da prova técnica, essa decisão pode comprometer o desenvolvimento regular do processo e afetar o pleno exercício do direito de defesa.

Nos termos do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo o manejo do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias não expressamente previstas, desde que envolvam questões urgentes, cuja apreciação não possa ser postergada até a sentença sem risco de prejuízo irreversível ou de comprometimento ao resultado útil do processo.

No caso, há situação de urgência, pois a manutenção de audiência com base em prova técnica cuja validade é contestada pode resultar na produção de prova oral viciada por premissas factuais equivocadas, o que justifica o imediato conhecimento do Recurso.

Por essas razões,
afasto a preliminar
.

Os Recorridos sustentam, ainda em preliminar, que o Recurso não atende
ao princípio da dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais reproduzem integralmente a manifestação apresentada perante o Julgador singular, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão agravada.

A preliminar também não prospera.

O princípio da dialeticidade, de fato, impõe ao Recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, atacando objetivamente os pontos que pretende ver reformados. Contudo, a mera circunstância de as razões recursais reiterarem argumentos anteriormente deduzidos não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, quando esses argumentos se destinam justamente a demonstrar o desacerto da decisão que os rejeitou.

No caso dos autos, verifica-se que as Recorrentes impugnaram cada um dos fundamentos da decisão agravada, apresentando tese jurídica específica para demonstrar que a homologação do laudo pericial, tal como realizada, viola os artigos 473, 479 e 480 do Código de Processo Civil. As alegações recursais não se limitam à reprodução mecânica da manifestação anterior, mas sim ao enfrentamento direto dos motivos que levaram o Juiz singular a afastar a nulidade do laudo pericial.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Patrícia Almeida Ribeiro, Martha Eliana Do Amaral Ribeiro, Laura Lucia Do Amaral Ribeiro e Maria Valéria Do Amaral Ribeiro
em virtude da decisão lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização.

Ao que ressai dos autos, os Recorrentes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização com o objetivo de serem reintegradas na posse da Fazenda Monte Verde, imóvel rural de 2.144,12 hectares na Gleba Santa Terezinha, em Tabaporã/MT.

Alegaram que a posse lhes pertence, mas foi transferida por seu pai, Sr. Carlos Roberto do Amaral Ribeiro (falecido), mediante cessão de direitos de posse e benfeitorias, realizada de forma fraudulenta, cujo ato fora anulado judicialmente.

Durante a instrução processual, foi determinada perícia técnica no imóvel com a finalidade de dirimir pontos controvertidos relacionados ao exercício da posse, ao tempo de gozo do direito possessório e ao alegado esbulho, bem como à verificação dos requisitos para eventual reconhecimento de usucapião incidental.

Com a juntada do laudo pericial, os Agravantes suscitaram sua nulidade e, subsidiariamente, requereram esclarecimentos ou nova perícia.

O Juiz singular afastou a tese de nulidade; contudo, determinou que fossem prestados esclarecimentos pelo perito quanto às insurgências apresentadas.

O laudo complementar foi juntado no Id.198944240.

Por sua vez, as Recorrentes apresentaram impugnação e reiteraram o pedido de nulidade e, subsidiariamente, requereram nova perícia.

O Juiz singular rejeitou ambos os pedidos e homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares e, ao final, declarou encerrada a instrução probatória.

Contra essa decisão, os Autores interpuseram este Recurso.

Conforme relatado, a Recurso versa sobre a validade e suficiência do laudo pericial produzido nos autos da Ação de Reintegração de Posse, bem como à adequação da decisão que homologou o laudo e declarou encerrada a fase de instrução probatória pericial.

Nas razões recursais, os Recorrentes sustentam que o laudo pericial e seus esclarecimentos são nulos, sob a alegação de que: (a) inadequação da metodologia e afronta às normas da ABNT; (b) utilização de dados atuais para projeção retroativa de valores de arrendamento; (c) delimitação geográfica imprecisa; (d) caracterização do solo deficiente, sem análises laboratoriais; (e) constatação da posse efetiva sem rigor técnico.

Quanto à suposta impropriedade metodológica e à alegada desconsideração das normas da ABNT, observa-se que o perito judicial deixou claro, em sua manifestação complementar, que adotou o Método Comparativo Direto com base em dados de mercado, reconhecido como prática usual e amplamente aceita em avaliações técnicas dessa natureza.

A inexistência de detalhamento minucioso sobre cada parâmetro técnico adotado não invalida o laudo, pois basta a entrega de elementos técnicos objetivos que permitam ao Julgador formar convicção sobre os fatos. O conteúdo do laudo, de forma global, evidencia de maneira clara a linha metodológica utilizada e responde adequadamente aos quesitos formulados pelas partes.

Importa registrar que, embora as normas da ABNT sejam úteis como parâmetro técnico, não possuem natureza cogente. Assim, sua eventual inobservância parcial, desde que não comprometa os aspectos essenciais da análise, não conduz à nulidade da prova pericial.

Quanto à alegação de que o perito teria utilizado dados atuais para projeção retroativa de valores de arrendamento, observa-se que o
expert
justificou expressamente a metodologia empregada, explicando que, na falta de documentos fornecidos pelas próprias Recorrentes (como a ficha do INDEA), estimou a capacidade de apascentamento da área à época (2003) e aplicou valores médios de arrendamento.

Trata-se de critério técnico plausível diante da inexistência de dados históricos concretos. A discordância manifestada pelos recorrentes não foi acompanhada de demonstração objetiva de erro grosseiro, tampouco de proposta técnica alternativa, configurando, portanto, mera insatisfação com o resultado, sem vício processual relevante.

No tocante à delimitação da área analisada, o
expert
deixou claro ter recorrido a mapas fornecidos pelas próprias partes, complementados por imagens de satélite e dados públicos extraídos do GeoPortal da SEMA/MT.

O argumento de que seria imprescindível a planta georreferenciada não se sustenta, uma vez que o objeto da perícia não era a regularização fundiária ou retificação de registro, mas sim a apuração de fatos possessórios.

Quanto à caracterização do solo, verifica-se que foi utilizada a cartografia oficial pedológica do Estado de Mato Grosso, que apresenta a composição predominante do solo da região. Exigir exame laboratorial específico, além de não ter sido requerido nos quesitos originais, implicaria custos e esforços desnecessários, desproporcionais ao objetivo da perícia, voltada à análise possessória, e não à exploração agrícola em si.

A caracterização geral do solo, para os fins a que se destinava a perícia, foi suficientemente apresentada, não se verificando omissão ou deficiência técnica que justifique a anulação do trabalho pericial.

No que se refere à constatação de posse efetiva, observa-se que o perito fundamentou sua resposta não apenas em entrevistas, mas na análise de outros processos judiciais entre as partes, em documentos fiscais (ITR) e cadastrais (CCIR), todos em nome do genitor das Recorrentes.

Esses elementos, extraídos dos autos e de fontes oficiais, conferem suporte técnico adequado à conclusão do
expert
sobre o exercício da posse. Ressalte-se que essa conclusão não vincula o Julgador, mas oferece subsídios para sua análise jurisdicional.

Verifica-se que, após a determinação judicial, o perito prestou esclarecimentos complementares, respondeu de forma fundamentada a todos os pontos levantados pelas Recorrentes.

O laudo pericial, complementado pelos esclarecimentos prestados, cumpriu sua finalidade, respondeu a todos os quesitos de forma fundamentada e elucidando os pontos técnicos controvertidos fixados na decisão saneadora.

As impugnações das Recorrentes revelam mero inconformismo com o resultado da prova técnica, que contrariou sua tese inicial, motivo pelo qual não há vício substancial capaz de macular a validade do trabalho pericial.

O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Como destinatário da prova, o Juiz possui discricionariedade para decidir sobre a necessidade de nova perícia, não estando obrigado a deferi-la sempre que uma das partes se manifeste insatisfeita com o resultado da prova técnica produzida.

A realização de nova perícia é medida excepcional, cabível apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não se verifica no caso dos autos.

É compreensível que a parte manifeste inconformismo diante de laudo pericial que não é favorável; contudo, essa discordância, por si só, não tem o condão de invalidar a prova técnica ou de torná-la inconclusiva.

Ademais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia, quando demonstrada a suficiência do laudo pericial produzido.

No caso, o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares forneceram ao Julgador elementos técnicos suficientes para o esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, razão pela qual não justifica sua nulidade ou determinação de nova perícia.

A propósito:

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para decidir sobre a necessidade de nova perícia, conforme o art. 480 do CPC/2015, sendo cabível sua determinação apenas quando o laudo apresentado se mostra insuficiente ou tecnicamente deficiente. (...) A simples insatisfação da parte com o resultado da perícia não constitui fundamento suficiente para a realização de nova prova, pois isso violaria o princípio da celeridade processual, além de contrariar o entendimento consolidado de que o juiz não está obrigado a acatar a produção de provas desnecessárias ou protelatórias. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46064558420248130000, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, j. 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, DJe 17/12/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026